Tribunal: TJSP
Processo: 3007489-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela Provisória – Concessão de medicamento para tratamento de câncer – Decisão que deve ser mantida, ante a presença dos requisitos legais, quais sejam, probabilidade do direito e risco de dano irreparável- Recurso desprovido.